Tribunal: TJDFT
Processo: 0737373-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737373-25.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. EMBARGANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA APELADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Telefônica Brasil S/A (ID no 22000060, págs. 1-12) e pelo Condomínio Civil do Shopping Center Conjunto Nacional Brasília (ID no 22007789, págs. 1-7) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto (ID no 21706199). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, responder aos recursos no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 7 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO